Tribunal: TJSP
Processo: 1012980-50.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO
Construção irregular – São José dos Campos – Loteamento clandestino – Demolição – Possibilidade:

– Incontroversa a irregularidade da construção e categórica a perícia quanto ao risco de desabamento, evidenciando perigo para a incolumidade física do réu ou de qualquer outra pessoa, a demolição é medida que se impõe.

Concessão de aluguel social ou moradia – Julgamento extra petita –

Ementa:
PROCESSO
Construção irregular – São José dos Campos – Loteamento clandestino – Demolição – Possibilidade:

– Incontroversa a irregularidade da construção e categórica a perícia quanto ao risco de desabamento, evidenciando perigo para a incolumidade física do réu ou de qualquer outra pessoa, a demolição é medida que se impõe.

Concessão de aluguel social ou moradia – Julgamento extra petita – Ausência – Possibilidade:

– O juiz não decide além do pedido, quando ressalva medidas legais decorrentes do dever constitucional do município de promover o bem estar social em seu território.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012980-50.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1012980-50.2018.8.26.0577
APELANTE: JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ PROLATOR: LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 26481
EMENTA
PROCESSO
Construção irregular – São José dos Campos – Loteamento
clandestino – Demolição – Possibilidade:
– Incontroversa a irregularidade da construção e
categórica a perícia quanto ao risco de desabamento,
evidenciando perigo para a incolumidade física do réu ou
de qualquer outra pessoa, a demolição é medida que se
impõe.
Concessão de aluguel social ou moradia – Julgamento extra
petita – Ausência – Possibilidade:
– O juiz não decide além do pedido, quando ressalva
medidas legais decorrentes do dever constitucional do
município de promover o bem estar social em seu território.
,
RELATÓRIO
Município de São José dos Campos ajuizou demanda em face do Possuidor
do imóvel situado na Rua Cinco, s/no, em frente ao número 720, bairro Chácaras
Oliveiras, objetivando a demolição do referido imóvel porque erguido em área de
loteamento clandestino.
Sentença de procedência para condenar o réu a providenciar a demolição da
construção irregular no prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo sem
cumprimento da obrigação, fica a Municipalidade autorizada a efetuar a demolição,
às expensas do requerido, devendo colocar à disposição da família aluguel-social, nos
termos do Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, instituído pela Lei
Municipal no 8.558/2011 ou outra alternativa habitacional concreta ao requerido e
sua família. Em razão do princípio da causalidade, carreou ao réu o pagamento dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizada da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
3
gratuidade de justiça (fls.323/328).
Apela o vencido, alegando que o Município tem o poder-dever de promover a
regularização dos parcelamentos irregulares, quando omisso o loteador, para evitar
lesão aos padrões de desenvolvimento urbano da cidade e na defesa dos direitos dos
adquirentes dos lotes (art.346 da Lei Orgânica Municipal de São José dos Campos).
O processo de regularização, pela apelada, deve ser iniciado ex officio e, na omissão
do loteador, o projeto de regularização e as respectivas obras deverão ser executadas
pela apelada, as expensas do loteador (art.182 da Constituição Federal e Lei Federal
no 13.465/17). Deve o Poder Público Municipal proporcionar ao apelante a
possibilidade de regularização de sua construção, através do fornecimento de projeto
técnico que, em cotejo com o projeto de regularização fundiária e urbanística do
bairro, permita a construção de sua moradia, sem riscos ou sobressaltos, inclusive
com o afastamento de riscos detectados. A regularização fundiária de assentamentos
integra o rol de ações práticas capazes de proporcionar o cumprimento da promessa
constitucional de direito à moradia adequada que, por sua vez, tem aplicabilidade
imediata. Na omissão dos poderes Executivo e/ou Legislativo, o Poder Judiciário tem
o poder dever de concretizar direitos fundamentais, sejam individuais, sejam sociais,
já que ambas têm a característica peculiar da indivisibilidade. O Supremo Tribunal
Federal já se posicionou pela plena possibilidade de intervenção do Poder Judiciário
na formulação e implementação de políticas públicas que dependam de “opções”
políticas do Legislativo e do Executivo. Pede o provimento do recurso para julgar
improcedente a demanda (fls.331/345)
O Município ofereceu contrarrazões (fls.358/363) e também apelou, alegando
error in procedendo ao impor-lhe a obrigação de fornecer moradia (ainda que na
forma de abrigo provisório) nas proximidades dos afazeres dos apelados, ou, se
distante, fornecer-lhes transporte. Há violação ao princípio da inércia da jurisdição
bem como ao art.141 do Código de Processo Civil. Tratando-se a política pública
habitacional de um tema complexo e que demanda uma gama expressiva de recursos
públicos, é preciso reconhecer que é da Administração a competência prioritária para
avaliar se determinado particular preenche ou não os requisitos legais para a
obtenção de benesses de tal natureza. O próprio art.203 da Constituição Federal
exprime tal conceito, ao destacar que a assistência social será concedida “a quem dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
4
necessitar”, excluindo de forma peremptória qualquer pretensão relativa a tais
benefícios por aqueles que não se encontrem realmente necessitados, segundo os
parâmetros legalmente definido. Pede o provimento do recurso para que seja afasta a
imposição da obrigação de colocar à disposição da família aluguel- social, nos
termos do Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, instituído pela Lei
Municipal no 8.558/2011 ou outra alternativa habitacional concreta à requerida e sua
família, bem como providenciar moradia e meios de locomoção aos ocupantes do
imóvel irregular (fls.353/357).
Nas contrarrazões, aduz o apelado que a sentença somente observa o dever
legal do Município que se encontra implícito neste tipo de ação e das obrigações
decorrentes de mandamento legal expresso. Nesse sentido, o art.3o-B, caput, da Lei
12.608/12, que dá concretude aos preceitos constitucionais insertos nos arts.182 e
183 e regulamentados pelo Estatuto da Cidade. A consequência lógica do
cumprimento da ordem de demolição é que a apelante garanta atendimento
habitacional imediato, pena de retirando-o de uma situação de vulnerabilidade, inseri-
lo em outra situação de maior vulnerabilidade, deixando o núcleo familiar ao
desalento. Inquestionável a proteção jurídica, nacional e internacional, que recebe o
direito à moradia, bem como o dever do Estado em garanti-lo, tanto deixando de
praticar atos que possam violá-lo como adotando políticas públicas para sua
implementação, o que abarca tanto a proteção das moradias existentes, como a
provisão habitacional no caso de pessoas que, por algum motivo, se vêm privadas de
uma residência. O Município contribuiu, com sua conduta omissiva, para a
consolidação da situação, sendo corresponsável pela situação ter chegado ao estado
atual (fls.367/374).
Não consta oposição ao julgamento virtual.

FUNDAMENTOS
1. Trata-se de ação demolitória de obra realizada irregularmente, sem
aprovação dos órgãos competentes.
Dos autos consta que a Municipalidade em 17.8.15 expediu notificação
preliminar ao réu para que suspendesse e demolisse a construção, por faltar alvará e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
5
situar-se em loteamento irregular (fl.11).
Ante a inércia do réu em efetivar a paralisação/demolição, em 19.1.16 a
Municipalidade lavrou auto de infração e multa (fl.12).
Além da notificação preliminar e da autuação, deu publicidade ao
procedimento administrativo 7578/16 que tem por objeto a presente edificação
irregular através de publicação de edital nas edições de n. 2.327 e 2.334 do Boletim
do Município, notificando todos os possíveis interessados sobre a apuração que
estava a ocorrer (fls.13/14); em 29.5.18 ajuizou a presente demanda.
Designada perícia especialmente a fim de se verificar: “a) se o imóvel objeto
desta demanda está inserido em parcela ocupada de núcleo habitacional e se este
núcleo está consolidado; c) se o bem apresenta risco de inundação ou desabamento,
bem como se este risco é baixo, médio ou alto; d) se há medidas construtivas e quais
que poderiam eliminar ou atenuar esse risco” (fl.255), concluiu o perito:
“Conforme relatos deste laudo, após diligências no entorno, inclusive com o
acompanhamento do Eng. Daniel Simões, funcionário da Defesa Civil do município
de São José dos Campos – SP, ficou claro, evidenciado pelas fotos da vistoria, que
no imóvel vistoriado não existe situação de risco em face de prováveis
escorregamentos de terra, porém, a situação particular do imóvel vistoriado merece
outras considerações, além de provável escorregamento de terras de taludes
próximos.
Este signatário refere-se é que toda a estabilidade do imóvel se sustenta em um muro
de arrimo com aproximadamente 2,80 metros de altura, edificado junto ao limite da
via pública, sem que exista um projeto para uma avaliação melhor, e, tampouco,
atuação de qualquer profissional de engenharia na obra, que em face da somatória
com a falta de pavimentação e das captações de águas pluviais na via pública,
tornam o local como de “Alto Risco de Desmoronamento”.
Além desta constatação, outro fato contrário à edificação é quedo ponto de vista
urbanístico as edificações também ferem a legislação de uso do solo, pois, exceto
pelo parco recuo de 1,00metro nos fundos, todo o terreno é ocupado pelas
edificações, além de não haver área permeável no terreno em pauta.
Assim, em resumo, sobre os fatos controvertidos, as respostas são as seguintes:
5.1. Risco de Desmoronamento
Conforme apurado e amplamente relatado no corpo do laudo, o imóvel se enquadra
como passível de desmoronamento, risco este não causado por se localizar em área
de risco, mas sim devido ao risco de colapso da estrutura de sustentação do imóvel,
sendo este aspecto, impedimento para que o imóvel seja regularizado, em termos de
engenharia.
5.2. Regularização das Edificações
Quanto às edificações eregidas, não houve acompanhamento e/ou apresentação de
profissional de Engenharia ou Arquitetura para a NECESSÁRIA responsabilidade
técnica, com a re spectiva A.R.T. – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao
CREA, além de que as edificações não respeitam, em todos os seus limites, os recuos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
6
obrigatórios pela legislação urbanística e também pelo Código Sanitário.
Isto apresentado, entendemos que o imóvel não é passível de regularização, sendo
salutar que a municipalidade retire os moradores e acolha seus ocupantes nos
programas sociais. (...).” (fls.291/312, especificamente fls.307/308)
Ora, a obra não poderia ser feita sem licença da autoridade, além disso a
perícia foi categórica ao afirmar a existência do risco de desmoronamento pelo
perigo do colapso da estrutura de sustentação da casa.
Como bem decidido,
“É sabido que o Poder Público Municipal detém competência para promover o
adequado ordenamento do solo urbano e para implementar políticas públicas que
têm por fim o saneamento básico e a infra-estrutura urbana.
Incontroversa nos autos a irregularidade da construção. Além disso, o laudo
pericial apontou de risco de desabamento, evidenciando perigo para a incolumidade
física do réu ou de qualquer outra pessoa.
O expert destaca que de acordo com o Mapa de Setores de Risco do Plano
Municipal de Redução de Riscos, o imóvel do requerido encontra-se fora da área de
risco de escorregamento (fls. 297/298).
Por outro lado, há risco de desabamento decorrente de problemas estruturais da
construção. O perito asseverou que o imóvel possui dois pavimentos, sendo que toda
a estrutura se sustenta na contenção de muro de arrimo junto à divisa da rua,
conforme apontam as fotos de fls.300/302. Esclareceu que não há pavimentação e/ou
canaletas para escoação da água que corre na rua, sendo que o contato direto do
imóvel com o muro de arrimo ocasiona empuxo e umidade direta.
O laudo pericial concluiu que há risco de desmoronamento do imóvel em questão.
Todavia, o risco não decorre na localização do imóvel, mas do perigo do colapso da
estrutura de sustentação da casa (fls. 308).
Nesse contexto, vale transcrever trechos da conclusão do expert (fls. 307: ‘Este
signatário refere-se é que toda a estabilidade do imóvel se sustenta em um muro de
arrimo com aproximadamente 2,80 metros de altura, edificado junto ao limite da via
pública, sem que exista um projeto para uma avaliação melhor, e, tampouco,
atuação de quaisquer captações de águas pluviais na via pública, tornam o local
como de Alto Risco de Desmoronamento’.
Além desta constatação, outro fato contrário à edificação é que do ponto de vita
urbanístico as edificações também ferem a legislação de uso do solo, pois, exceto
pelo parco recuo de 1,00 metro nos fundos, todo o terreno é ocupado pelas
edificações, além de não haver área permeável no terreno em pauta.’
Em resposta aos quesitos do requerido, descartou a hipótese de correção do vício
construtivo (fls. 309).
É cediço que ao Município, por força de expressa disposição constitucional, compete
‘promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano’
(art. 30, VIII, da Constituição Federal).
Bem por isso é que, no exercício do poder de polícia, ao Município incumbe aplicar
mecanismos de coerção no intuito de impedir irregularidades no parcelamento e
ocupação do solo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
7
Não se olvide que o artigo 225, caput, da Constituição Federal, reza: ‘Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’.
Destarte, incumbe ao Município fiscalizar e eventualmente embargar ou até mesmo
determinar a demolição de obras irregulares.
...
Em âmbito municipal, a ação demolitória por parte da Municipalidade vem
legitimada pelo art. 289, IV, da Lei Complementar no 428/10, in verbis:
‘Art. 289. Os infratores das disposições desta Lei Complementar ficam sujeitos as
seguintes penalidades, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis:
...
IV - demolição de obra ou construção que contrarie os preceitos desta Lei
Complementar’.
Não se pode falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
uma vez que a demolição é medida necessária e adequada a reparar a transgressão
praticada pelo particular, além de resguardar a sua própria segurança.
Ademais, observe-se que para que a propriedade cumpra sua função social é mister
que o Município vele pelo adequado ordenamento do solo urbano, mediante controle
de seu parcelamento, uso e ocupação.
Enfim, não há como se garantir ao requerido o direito à moradia em imóvel erigido
em desconformidade com as posturas municipais, mormente porque há risco de
desmoronamento. (...).”
2. O magistrado condicionou a desocupação forçada do imóvel ao
acolhimento dos moradores em abrigo municipal (provisoriamente) ou prestação que
assegure o direito à moradia, tal como aluguel social, impondo ao Município o dever
de “colocar à disposição da família aluguel-social, nos termos do Programa
Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, instituído pela Lei Municipal no
8.558/2011 ou outra alternativa habitacional concreta ao requerido e sua família.”
O Município apela, alegando julgamento ultra petita.
Realmente, na jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é possível encontrar
diversos julgados no sentido de que, embora seja razoável a obrigação imposta à
Municipalidade, a prestação jurisdicional deve observar os limites objetivos da
demanda, em observância ao princípio da congruência ou correlação, consagrado no
art.141 do Código de Processo Civil: “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a lei exige iniciativa da parte”.
E a determinação de providências para remoção dos moradores, desrespeita o
princípio da inércia da jurisdição e extrapola os limites objetivos da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
8
devendo, portanto, ser suprimido. Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL
CIVIL – BEM IMÓVEL – LOTEAMENTO CLANDESTINO – CONSTRUÇÃO
IRREGULAR – PRETENSÃO A DESOCUPAÇÃO E A DEMOLIÇÃO DA
EDIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE MORADIA E TRANSPORTE
AOS OCUPANTES DO REFERIDO BEM IMÓVEL – PRETENSÃO RECURSAL AO
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" –
POSSIBILIDADE. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado deverá ser
adequado à pretensão inicial da parte autora. 2. A referida pretensão não é
condicional, no sentido de concessão de moradia e transporte, em benefício da parte
ré, mais a desocupação e a demolição da propriedade imobiliária. 3. Julgamento
"ultra petita", passível de reconhecimento e correção, caracterizado, com
fundamento no artigo 141 do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Ação civil
pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida,
parcialmente reformada, apenas e tão-somente, para a adequação do r. julgado à
pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 7. Recurso de apelação,
apresentado
pela
parte
autora,
provido.”
(Apelação
Cível
1026096-89.2019.8.26.0577; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE CONSTRUIR – PODER DE
POLÍCIA
ADMINISTRATIVA
–
CONSTRUÇÃO
CLANDESTINA
–
DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO – LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO –
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. Insurgência do Município autor, pleiteando a
reforma da r. sentença de procedência da ação tão somente para suprimir da parte
dispositiva a imposição de obrigações que extrapolam os limites da demanda.
Alegação de que a r. sentença é extra petita, pois atribuiu ao Município "o ônus de
providenciar a remoção de eventuais moradores para local, ainda que provisório,
em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados os
meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o
local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais".
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. ACOLHIMENTO DA
INSURGÊNCIA. Poder geral de cautela que só pode ser realizado com observância
dos limites da lide. Julgamento 'extra petita' caracterizado no caso concreto.
Conquanto seja razoável a obrigação imposta pelo Juízo "a quo" à Municipalidade,
não houve observância ao princípio da inércia da jurisdição e extrapola os limites
objetivos da demanda. Precedentes desta E. Corte em casos idênticos. R. sentença de
procedência parcialmente reformada, apenas para suprimir da parte dispositiva o
ônus atribuído ao Município. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” (Apelação
Cível 1008704-39.2019.8.26.0577; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)
“APELAÇÃO. Ação demolitória. Construção verificada em loteamento clandestino.
Exercício do poder de polícia administrativa. Desocupação e demolição da área
edificada que são necessárias. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
9
determinação para que a municipalidade autora providencie abrigo e transporte à
ré e aos respectivos familiares que ora é afastada. Poder geral de cautela que deve
observância aos limites objetivos da lide. Julgamento "extra petita". Acolhimento ao
alegado pelo recorrente. Precedentes. Recurso provido, portanto.” (Apelação Cível
1018332-52.2019.8.26.0577; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)
Todavia, entendo em sentido diverso, também amparado por farta
jurisprudência desse mesmo Tribunal de Justiça.
Confira-se a respeito o acórdão em que integrei a turma julgadora, relatado
pelo Des. Marcelo Semer, proferido na Apelação Cível 1020600-79.2019.8.26.0577,
julgada em 3.11.20, no qual é mantida a imposição impugnada, sob os seguintes
fundamentos:
“É certo que a Constituição Federal estabelece como dever do Município, em seu
art. 30, VIII, a promoção do ordenamento do solo, mediante o planejamento de sua
ocupação e o controle de seu uso, além da execução da política de desenvolvimento
urbano, em conformidade com as diretrizes estabelecidas em lei (art. 182, caput).
Nesse sentido também a Constituição Estadual de São Paulo, em seus arts. 180, 181
e 183. Detém a municipalidade, portanto, poder-dever de fiscalização em caso de
parcelamento clandestino, e não mera faculdade. Assim, a Jurisprudência e a
Doutrina estendem a interpretação semântica do vocábulo “poderá”, previsto no
art. 40 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, sob pena de engessar a própria
obrigatoriedade de sua atividade fiscalizatória, e de tornar inviável qualquer
responsabilização do ente municipal. Desta feita, deve o ente público lançar mão de
mecanismos de coerção, objetivando sanar irregularidades quanto a utilização e
ocupação do solo. Nessa perspectiva, tratando-se, no caso, de área identificada
como em área de risco, manifestamente irregular e sem licença para construção,
inevitável fosse aplicada a LCM no 428/10, que estabelece as normas relativas ao
parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos:
...
Destarte, era questão de ordem fosse a obra demolida, nos moldes postulados na
inicial, já que, como ponderado pelo D. Magistrado sentenciante, “erigido em tais
circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas municipais”.
A conclusão, portanto, era de acolhimento do pedido de desocupação e demolição
da edificação objeto dos autos.
Do mesmo modo, correta a atribuição imposta pelo MM. Juiz a quo à
Municipalidade, e matéria objeto de seu recurso aqui posto, que, atento ao direito
social à moradia e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade, a
exemplo daqueles igualmente tutelados pela Lei Federal n° 11.977/11, atribuiu ao
ente o ônus de providenciar a remoção dos moradores para local, ainda que
provisório, em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e
assegurados os meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e
escolas se distante o local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações
habituais. É que, além dessa providência ser indispensável para a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-50.2018.8.26.0577 -Voto no 26481
10
dignidade dos réus, não se pode deixar de lado que o Poder Público tem, em
princípio, sua cota de responsabilidade para que a situação chegasse ao estado
atual, por permitir que construções fossem erguidas em local instável. E tal
observação deve ser mantida na decisão, por cautela, não constituindo error in
procedendo.”
Consta nesse acórdão a evocação de vários julgados no mesmo sentido, como o
seguinte:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. São José dos Campos. Demolição de imóvel situado em
área de risco. Prescrição da pretensão demolitória. Inocorrência. Dano à ordem
urbanística que é permanente e se protai no tempo. Imóvel que foi construído em
loteamento ilegal e clandestino, sem qualquer autorização da Prefeitura Municipal.
Classificação da localização como área de risco de escorregamento natural do solo.
Competência do Município, por meio do poder de polícia, de fiscalizar e impedir a
construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo
a demolição destas. Inviabilidade de regularização do imóvel, sob pena de risco à
vida, saúde e segurança dos moradores do local. Município que deve adotar
providências indispensáveis a garantir a dignidade do réu e daqueles que compõe o
respectivo núcleo familiar. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1026522-04.2019.8.26.0577; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
Ora, incumbe ao município zelar pelo bem estar das pessoas em seu território,
de forma que o juiz não inovou no processo, mas apenas ressaltou o dever
constitucional do município de acomodar aqueles que ficarão sem teto, por meio dos
recursos legais de que dispõe.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, majorados em 1% os
honorários fixados no Primeiro Grau, observada a gratuidade processual.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA